Tribunal: TJBA
Processo: 0003190-65.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003190-65.2019.8.05.0106

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DJALMA DE JESUS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) PRELIMINAR. DECADÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO PROCESSAMENTO. REPRESENTAÇÃO QUE NÃO EXIGE MAIORES FORMALIDADES. 2) MÉRITO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
AMEAÇA DE MAL INJUSTO E GRAVE EM DESFAVOR DE EX-COMPANHEIRA.
PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 589 DO STJ. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO QUE
OBEDECEU AOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO CÓDIGO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em comento.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou
o acusado pela prática do delito tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) e art. 147, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de prisão simples, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

2.
Consta da denúncia que, no dia 09/10/2019, por volta das 10h, o denunciado invadiu a residência de sua ex-companheira Cleide de Jesus Oliveira, portando uma faca tipo peixeira, e a agrediu com socos e chutes, além de ameaçá-la de morte. Ainda, narra a exordial que, por volta das 15h do mesmo dia, ao tomar ciência da ocorrência criminal lavrada na Delegacia sobre o fato ocorrido naquela manhã, o denunciado renovou as ameaças contra a vítima, dizendo
"agora eu não vou ameaçar mais não, agora eu vou fazer"
. Em seguida, por volta das 17h, o denunciado foi até a rua onde a ofendida trabalhava e ficou sentado na via pública, esperando-a sair, quando foi preso em flagrante delito pela polícia militar. Por fim, consta que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento conjugal que tinha com a ofendida, embora já estivessem separados de fato há mais de um ano e meio.

II. Questão debatida.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência da decadência do direito de representação, argumentando que o fato ocorreu em 09/10/2019 e não houve representação expressa da vítima no prazo de 6 (seis) meses. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório, afirmando que a prova produzida pela acusação se baseia exclusivamente nas declarações da suposta vítima e de testemunhas que sequer presenciaram os fatos. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de elementos caracterizadores de infrações bagatelares impróprias, ao fundamento de que se passaram mais de 5 (cinco) anos dos fatos, sem notícia de que o apelante tenha praticado novamente a conduta que lhe é imputada. Alternativamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado, bem como o afastamento da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir.

III.1 Preliminar.

4.
Aduz a defesa que, tendo o fato ocorrido em 09/10/2019 e não havendo representação expressa da vítima no prazo de 6 (seis) meses, operou-se a decadência, nos termos do art. 38 do CPP c/c art. 107, IV, do Código Penal. Sem razão.

4.1 Ab initio, impende destacar que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.424/DF, a ação penal nos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é pública incondicionada, sendo despicienda, portanto, a formalização de representação para o regular prosseguimento da persecução penal. Importa consignar que, embora o precedente citado refira-se especificamente ao crime de lesão corporal, o entendimento tem sido aplicado, por extensão, aos demais delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso da ameaça, em razão da
ratio decidendi
do julgado, que evidencia a necessidade de proteção integral da mulher vítima de violência doméstica.

4.2 Outrossim, ainda que assim não fosse, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige rigor formal, bastando que haja manifestação de vontade da vítima demonstrando interesse em ver o autor do fato criminoso processado. In casu, o registro do boletim de ocorrência (Id. 82455499) pela vítima no dia dos fatos, bem como a lavratura do auto de prisão em flagrante do acusado (Id. 82455495 e ss.), configura inequívoca manifestação de vontade da ofendida no sentido de ver o agressor processado criminalmente, caracterizando representação tácita suficiente para afastar a alegada decadência.

III.2 Mérito.

5.
Ab initio
impende destacar que a proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Assim, no Brasil foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências.

6.
Neste contexto de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, o órgão acusador denunciou o acusado como incurso nas sanções do
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941

e
art. 147 do Código Penal, nos moldes do art. 7º da Lei 11.340/2006
.

7. Após detida análise do conjunto probatório, constato que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

8.
A
jurisprudência da Corte da Cidadania ser firme no sentido de que
os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (
ex vi
as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, evidente que tal prova deverá ser valorada favoravelmente à acusação desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
exempli gratia
:
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
(STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018)

9. Corroborando as declarações da vítima, a testemunha Aline Oliveira Araújo, em seu depoimento judicial, afirmou ter presenciado o momento em que o acusado ameaçou Cleide. Relatou, ainda, que em episódio anterior havia presenciado o apelante agredindo fisicamente a vítima, tendo inclusive intervindo para socorrê-la. Segundo suas palavras:
"Djalma segurou Cleide pelos cabelos, deferiu-lhe socos e chutes".

10.
Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado confirmaram a ocorrência dos fatos. O policial Edvaldo Rocha relatou que a vítima informou ter sido ameaçada e agredida fisicamente pelo apelante, enquanto o policial José Fernando Ramos Júnior Mentzingen afirmou que a ofendida relatou ter sido ameaçada pelo acusado naquele dia e em ocasiões anteriores.

11. O
conjunto probatório amealhado aos autos é robusto e coeso, não havendo que se falar em fragilidade probatória apta a ensejar a absolvição do acusado, uma vez que a materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas.

12.
Quanto à alegação de aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria, ao argumento de que da data dos fatos até o presente momento passaram-se mais de 5 (cinco) anos, sem notícia de que o apelante tenha voltado a praticar a conduta que lhe é imputada, razão não assiste à defesa.

13. Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância, seja própria ou imprópria, aos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito das relações domésticas, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 589. Importa salientar que os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher não tutelam apenas bens jurídicos individuais da vítima, mas também valores sociais e institucionais relacionados à proteção da dignidade humana, à igualdade de gênero e à manutenção da paz familiar. Esses valores estão diretamente ligados ao dever do Estado de proteger os direitos fundamentais, em especial das mulheres, que são as principais vítimas de tais condutas.

14. Por fim, quanto à dosimetria da pena, verifico que o Magistrado a quo procedeu à individualização da reprimenda de forma fundamentada e em estrita observância ao sistema trifásico preconizado pelo art. 68 do Código Penal. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição.
Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

15.
Na primeira fase, o sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

15.1 Em relação à valoração negativa da culpabilidade, que, sabe-se, é, também, o grau de censurabilidade ou reprovabilidade da conduta do réu, acertadamente valorou o Juízo. Isso porque, como se não fosse suficiente a gravidade da ameaça inerente ao próprio tipo penal, o julgador destacou que o apelante
"utilizou-se da perseguição constante à vítima, inclusive, envolvendo terceiros na situação (vizinha)"
, evidenciando maior reprovabilidade de sua conduta.

15.2 Quanto aos motivos do crime, n
o caso em comento, o magistrado primevo reconheceu acertadamente em razão de ter sido demonstrado que o motivo decorreu dos ciúmes e da insatisfação com o término, merecendo uma valoração negativamente
.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o aumento da pena-base por motivo de ciúmes em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por considerar que tal sentimento, nessas circunstâncias, denota especial reprovabilidade da conduta.
(AgRg no AREsp n. 230.331/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 15/2/2013) (AgRg no REsp n. 1627177/AM, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 6/4/2017).

15.3
Em relação às circunstâncias do crime, o magistrado consignou serem desfavoráveis,
"uma vez que a ameaça foi praticada mediante o uso de uma faca (tipo peixeira), circunstância que intensificou o temor e a intimidação sobre a vítima"
. De fato, o uso de arma para a prática do crime de ameaça, embora não configure elementar do tipo penal, constitui circunstância que intensifica o temor causado à vítima, justificando a valoração negativa desse vetor.

15.4
No que diz respeito às consequências do crime,
o julgador destacou que
"o crime gerou significativo abalo psicológico à vítima, que precisou alterar sua rotina diária e viver em constante estado de alerta, como evidenciado pelo fato de ter evitado sair de seu local de trabalho ao perceber a presença do réu e ter acionado a polícia"
. Tais consequências, por excederem aquelas inerentes ao tipo penal, justificam a valoração negativa dessa circunstância judicial.

16.
Estabelecida a pena-base, segue-se, agora, para a fixação da pena provisória ou intermediária, onde analisar-se-á a existência de atenuantes e agravantes e a sua valoração no caso concreto.

17. Volvendo olhares ao caso dos autos, constata-se que o Juízo sentenciante, ao analisar os autos, constatou

a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados no âmbito das relações domésticas, considerando a existência de relacionamento amoroso anterior entre réu e vítima, na esteira do posicionamento sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

18. Fixada a pena intermediária, passa-se à última fase da dosimetria da pena do sistema trifásico, onde se analisarão as causas de aumento e de diminuição da penas previstas tanto na parte geral, como na parte especial do Código Penal. Ademais, assim como ocorre com as circunstâncias atenuantes e agravantes, existem causas de aumento e diminuição previstas em outros diplomas legais (leis penais especiais) que, por óbvio, são aplicadas somente aos crimes ali previstos, enquanto que as que têm previsão na parte geral do Código Penal aplicam-se genericamente a todos os crimes.

19. Na terceira fase, foi aplicada a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em relação aos crimes de ameaça. Para que reste configurada a prática de crime continuado, é necessário o preenchimento de alguns requisitos: (i) crimes da mesma espécie: que tenham previsão no mesmo tipo penal e afetem o mesmo bem jurídico; (ii) mesmas condições de tempo: a jurisprudência tem considerado, como regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias, entendimento que, no entanto, não é absoluto; (iii) mesmas condições de lugar: conforme a jurisprudência tem se manifestado, trata-se da mesma comarca ou de comarcas vizinhas (regiões metropolitanas); (iv) mesma maneira de execução: mesmo
modus operandi
; (v) elemento subjetivo: apontado pela doutrina dos Tribunais Superiores, que adotam a teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual além de preenchidos os requisitos objetivos deve estar presente um dolo único ou global que traga coesão às infrações perpetradas por meio da execução de plano preconcebido, evidenciando que a conduta posterior é um desdobramento da anterior.

20.
In casu
, acertadamente considerou o magistrado, eis que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

21. Verifica-se, pois, que a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, com observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo nenhum reparo a ser feito.

22.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que não merece nenhuma reprimenda.

23. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso.

IV. Dispositivo.

24. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0003190-65.2019.8.05.0106
, em que figura como apelante
DJALMA DE JESUS SANTOS
e como apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça